Tribunal: TJPA
Processo: 0819630-42.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819630-42.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO COSTA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RELATÓRIO

HC nº
0819630-42.2023.8.14.0000

Processo referência: 0002349-43.2013.8.14.0005

IMPETRANTE: FERNANDO MAGALHÃES PEREIRA JÚNIOR, OAB/PA 19.674

PACIENTE: ANTONIO COSTA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Fernando Magalhães Pereira Júnior, OAB-PA nº 19.674
em favor do paciente
ANTONIO COSTA PEREIRA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém, nos autos do processo nº 0002349-43.2013.8.14.0005.

Aduz que o paciente encontra-se cumprindo pena em regime fechado no complexo penitenciário de Americano localizado na cidade de Santa Isabel do Pará.

Aduz que desde o ano de 2022 o paciente vem lutando contra uma grave doença, um derrame pleural, sofrendo com intensas dores toráxicas, precisando passar por procedimento cirúrgico urgentemente necessitando que seu tratamento pós-cirúrgico seja realizado fora das dependências do sistema penal.

O paciente encontra-se recolhido junto ao CRPV, ambiente totalmente nocivo à sua saúde e, portanto, requereu pedido de prisão domiciliar perante a Vara de Execuções Penais de Belém desde o dia 27 de novembro de 2023, não havendo, até a impetração do writ qualquer movimentação nos autos, apesar da gravidade do estado de saúde do paciente.

Por esse motivo, requereu liminarmente, a revogação do cumprimento da pena com a concessão de prisão domiciliar opor doença por prazo determinado ao paciente.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 17521869 – pág. 79/80, deneguei o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 17651547 e seguintes -pág. 87/92.

Em parecer de Num. 17903491 - pág. 94/101, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos legais, conheço do
habeas corpus
.

Após solicitação do Desembargador Relator, o Juiz da Vara de Execução Penal solicitou ao SEAP a realização de uma nova avaliação médica do paciente. Submetido a exame de Raio-X no qual não ficou evidenciada o alegado derrame pleural, nem a ocorrência de dispneia ou outras comorbidades.

Analisando os autos do processo n.º 0002349-43.2013.8.14.0005, em trâmite na vara de Execução Penal, encontra-se juntado laudo médico atestando que o paciente goza de boa saúde:

Desta forma, encontrando-se o paciente em boa saúde, verifico que a prisão não se torna uma barreira para seu tratamento de saúde.

Assim, as alegadas condições de fragilidade na saúde do paciente não
devem prosperar.

Por outro lado, destaco que a
jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que esses pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

O estabelecimento prisional onde encontra-se recolhido existe tratamento adequado e suficiente para tratar o paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça – STJ já se manifestou:

“
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PRESO PORTADOR DO VÍRUS HIV. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NO CÁRCERE. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente condenado à pena de 46 (quarenta e seis) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática de diversos crimes, inclusive de natureza hedionda e equiparados (homicídio qualificado e tráfico de drogas).
2. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, excepcionalmente, pode-se conceder ao preso provisório o benefício da prisão domiciliar, quando demonstrado que o recluso é portador de doença grave e a impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido. 3. Na espécie, não restou demonstrada e comprovada a absoluta impossibilidade de tratamento dentro do estabelecimento prisional.
4. Ordem denegada.”

(STJ - HC: 252334 RS 2012/0177969-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2013)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PACIENTE PORTADOR DE VÍRUS HIV. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. Estando presentes os pressupostos autorizadores para a manutenção da custódia cautelar, mantém-se esta visando à garantia da ordem pública.
2. A prisão preventiva somente poderá ser substituída por prisão domiciliar, em caso de doença grave, quando o agente, por motivo desta, estiver extremamente debilitado. 2. O paciente não demonstrou prova idônea capaz de justificar os requisitos autorizadores da prisão domiciliar, conforme Art. 318, II do CPP.
3. Ordem denegada.”

(TJ-MA - HC: 0570592014 MA 0010473-07.2014.8.10.0000, Relator: JOÃO SANTANA SOUSA, Data de Julgamento: 27/01/2015, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/02/2015)

Encontrando-se em bom estado de saúde, não há mais porque requerer a prisão domiciliar, devendo, porventura necessite de novo tratamento, ser atendido pelo setor do médico do estabelecimento prisional.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima, recomendo ao juízo de 1º grau que imprima mais celeridade ao feito.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/04/2024